Tribunal: TJMT
Processo: 1005578-23.2020.8.11.0040
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005578-23.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ISB AGRO BUSINESS COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 11.245.518/0001-01 (APELADO), JOSE PEREIRA DA SILVA - CPF: 080.380.231-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.184/STF E DA RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024 A CRÉDITO DE ELEVADO VALOR. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, ao fundamento de não comprovação de prévias medidas administrativas, especialmente o protesto das Certidões de Dívida Ativa. O crédito tributário executado perfaz o valor originário de R$ 2.238.709,79, representado por
CDAs
referentes à emissão de documentos fiscais desacompanhados de circulação de mercadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, com base no Tema 1.184/STF e na Resolução CNJ no 547/2024, aplica-se a créditos de elevado valor; (
ii
) estabelecer se a ausência de comprovação do protesto da CDA justifica, por si só, a extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1.184 do STF legitima a extinção de execuções fiscais de pequeno valor com fundamento no princípio da eficiência administrativa, visando evitar a movimentação desproporcional da máquina judiciária.

4. A Resolução CNJ no 547/2024 fixa o parâmetro de R$ 10.000,00 como referência para caracterização de execuções fiscais de baixo valor, condicionando seu prosseguimento à comprovação de medidas administrativas prévias.

5. O crédito executado, superior a dois milhões de reais, não se enquadra no conceito de execução fiscal de pequeno valor, afastando a incidência do regime de racionalização previsto no Tema 1.184/STF e na resolução do CNJ.

6. A interpretação ampliativa das exigências de prévio protesto e diligências administrativas a execuções de elevado valor viola a finalidade dos precedentes e compromete a coerência do sistema normativo.

7. O art. 3o da Resolução CNJ no 547/2024 não estabelece requisito absoluto para o ajuizamento de toda execução fiscal, admitindo flexibilização conforme critérios de eficiência administrativa.

8. A Fazenda Pública apresentou manifestação indicando providências administrativas adotadas, o que afasta a conclusão de inércia ou descumprimento da ordem judicial.

9. A extinção do feito mostrou-se prematura e inadequada às particularidades da demanda, impondo-se a desconstituição da sentença para regular prosseguimento da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
“1.
O regime do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ no 547/2024 aplica-se exclusivamente às execuções fiscais de pequeno valor.
2.
A ausência de comprovação do prévio protesto da CDA, por si só,
não autoriza a extinção da execução fiscal fundada no Tema 1.184/STF e na Resolução CNJ n. 547/2024 quando o crédito executado não se enquadra como de pequeno valor
.
3.
É indevida a extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir quando o crédito executado não se enquadra como de pequeno valor e há indicação de medidas administrativas
adotad
as.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37 (princípio da eficiência); Lei no 6.830/1980; CPC; Resolução CNJ no 547/2024,
arts
. 1o a 3o; Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE no 1.355.208/SC, Tema 1.184 (repercussão geral); TJMT, Apelação no 1000006-49.2020.8.11.0020, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 02.04.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da execução fiscal n. 1005578-23.2020.8.11.0040, ajuizada para cobrança de créditos de ICMS consubstanciados nas
CDAs
n. 2018756132, 2018757102 e 2018757181.

O juízo de origem julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por entender ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, diante da não comprovação do prévio protesto do título executivo, exigido pelo art. 3o da Resolução CNJ n. 547/2024. Na mesma decisão, consignou a isenção do exequente quanto às custas, deixou de fixar honorários advocatícios por entender que o exequente não deu causa ao ajuizamento da demanda, determinou a baixa de eventual penhora e ordenou o arquivamento após o trânsito em julgado.

Na fundamentação, o magistrado consignou que a exigência de prévio protesto não se limita às execuções fiscais de baixo valor, reproduziu o teor do art. 3o da Resolução CNJ n. 547/2024, inclusive as hipóteses de dispensa, e concluiu que o exequente não comprovou a adoção de qualquer das providências prévias legalmente admitidas para o ajuizamento da execução. Acrescentou precedente do TJSP no sentido da aplicação imediata
do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024 às execuções fiscais, razão pela qual reconheceu a falta de pressuposto processual. (Id 354609403)

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que a execução fiscal foi ajuizada sob a regência da Lei n. 6.830/1980, em momento anterior ao julgamento do Tema 1.184 da repercussão geral e à edição da Resolução CNJ n. 547/2024, de modo que a superveniência desses atos não poderia atingir situação processual já consolidada, sob pena de violação à segurança jurídica, ao ato jurídico perfeito e à proteção da confiança, invocando, para tanto, o art. 23 da LINDB e o art. 14 do CPC. Afirma, ainda, que o Estado adota mecanismos extrajudiciais de cobrança, com encaminhamento das certidões à protesto ou a órgãos de proteção ao crédito, tendo inclusive juntado contrato celebrado com a empresa Boa Vista Serviços S.A. para inscrição de devedores em cadastros de inadimplência e cobrança extrajudicial dos créditos.

Prossegue o recorrente dizendo que, nos termos da Lei Estadual n. 10.496/2017, o Estado de Mato Grosso não ajuíza novas execuções fiscais cujas
CDAs
possuam valor inferior a 160 UPF, além de desistir das demandas abaixo desse patamar, razão pela qual não se poderia aplicar, ao caso, a lógica de racionalização voltada às execuções fiscais de reduzido valor. Acrescenta que o contribuinte dispõe de meios administrativos de regularização, como programas de parcelamento e recuperação de crédito, o que, a seu ver, satisfaz a exigência de prévia tentativa de solução administrativa prevista na Resolução CNJ n. 547/2024. Ao final, requer o provimento do recurso para determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.
(
Id 354609406)

Em contrarrazões, apresentadas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, sustenta-se a manutenção integral da sentença. A parte apelada defende que o juízo de origem aplicou corretamente o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ n. 547/2024, pois o exequente não demonstrou a adoção das medidas prévias exigidas para o ajuizamento da execução fiscal, especialmente o protesto do título ou providência equivalente apta a dispensá-lo. Argumenta, ainda, que a ausência de interesse de agir decorre justamente da inobservância desse regime jurídico, requerendo, ao final, o desprovimento da apelação. (Id 354609409)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e
é o recurso cabível contra a sentença impugnada
.
Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O apelante visa
a
cobrança do crédito tributário no valor original de R$
2.238.709,79
, representado pelas
CDAs

n. 2018756132, 2018757102 e 2018757181
,
referentes
à
emissão de documentos que não correspondia
m
à saída de mercadoria.

A controvérsia recursal se restringe a definir se é possível extinguir a presente execução fiscal, por ausência de interesse de agir, com fundamento no
Tema 1.184 do STF
e na
Resolução n. 547/2024 do CNJ
, ante a alegada falta de comprovação das m
edidas administrativas prévias.

A sentença recorrida extinguiu o feito, sem resolução de mérito, ao fundamento de ausência de interesse de agir, por não ter o exequente comprovado documentalmente a adoção das providências administrativas prévias ao ajuizamento,
mais precisamente
o protesto da Certidão de Dívida Ativa, conforme exigência do item 2 do Tema 1.184 do STF.

Em dezembro de 2023, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.355.208/SC, fixou a tese vinculante do Tema 1.184, reconhecendo a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor em razão da ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa. Essa diretriz jurisprudencial visa evitar a movimentação desnecessária da máquina judiciária em demandas de baixo impacto econômico, nos termos abaixo:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR
: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO.
(...)

1
. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com
fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa.

2.
Os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida.3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido.4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da
seguinte tese com repercussão geral
: “
É legítima a extinção de execução fiscal de
baixo valor
, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa
.

(
destaquei
).

Em consonância com esse entendimento, a Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça estabeleceu, em 22 de fevereiro de 2024, diretrizes uniformes, fixando o
valor de R$ 10.000,00
como parâmetro mínimo e determinando que, nas execuções fiscais de valor inferior, somente se admite o prosseguimento se o ente federado comprovar documentalmente, em juízo, a realização das diligências administrativas exigidas.

Confere-se
:

Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o
Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2o O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1o A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3o Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1o e 2o quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3o O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I -
comunicação
da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, I);

II -
existência
da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

O dispositivo mencionado estabeleceu critérios objetivos para a aferição do interesse de agir, arbitrando um valor mínimo e definindo as condições para o prosseguimento da ação, diretamente vinculadas à efetividade da execução.

No caso concreto, contudo, a sentença não pode subsistir.

Isso porque o crédito executado alcança o valor originário de
R$ 2.238.709,79
, montante que, por evidente, não se enquadra no conceito de execução fiscal de pequeno valor adotado pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução n. 547/2024 do CNJ. A controvérsia submetida ao Supremo, posteriormente regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça, foi construída para racionalizar a tramitação de execuções fiscais de diminuta expressão econômica, em observância ao princípio da eficiência administrativa, e não para inviabilizar a cobrança judicial de créditos expressivos, cujo custo-benefício do ajuizamento se revela, em tese, plenamente justificável.

A própria orientação recente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso confirma essa compreensão. Em precedentes atuais, a Corte tem aplicado o Tema 1.184/STF e a Resolução n. 547/2024 a hipóteses de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, enfatizando esse parâmetro objetivo como pressuposto de incidência do regime de racionalização, bem como a necessidade de diligência mínima da Fazenda Pública apenas nesses casos.

É o que se extrai
do julgado a seguir:

“
Assim, a sentença recorrida incorreu em indevida ampliação do alcance do Tema 1.184 e da Resolução CNJ n.
547/2024, ao tratar, de forma isolada, a exigência do art. 3o da resolução como se fosse condição extintiva aplicável indistintamente a toda execução fiscal, inclusive àquelas de expressão econômica relevante.

A interpretação adequada deve preservar a coerência interna do sistema normativo e a própria moldura fixada pelo Supremo Tribunal Federal, que restringiu a legitimação da extinção ao contexto das execuções fiscais de baixo valor.

(...)
Em
outras palavras, ainda que se discutisse a suficiência, ou não, das providências administrativas mencionadas pela exequente, a extinção do feito, tal como decretada, não poderia subsistir, pois assentada em fundamento normativo inaplicável à hipótese concreta.

Desse modo, impõe-se a desconstituição da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal, inclusive com apreciação dos requerimentos executivos cabíveis à luz do regime ordinário da Lei n. 6.830/1980 e do Código de Processo Civil, sem o óbice criado pela indevida aplicação da disciplina voltada às execuções fiscais de baixo valor.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para desconstituir a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal na
origem.
”
(N.U.
1000006-49.2020.8.11.0020
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Jones Gattass Dias, DJE 2.4.2026)

Vale dizer: se o próprio TJMT vem assentando, em sua jurisprudência mais recente, que a incidência do regime instituído pelo Tema 1.184 pressupõe execução fiscal de baixo valor, não há como estender, de forma automática, a mesma consequência processual a uma cobrança
superior a dois milhões de reais. Tal ampliação
viola o fundamento
do precedente vinculante e da finalidade administrativa da resolução do CNJ.

É de se destacar, ainda, que,
conforme
se observa dos autos, o exequente apresentou manifestação em atenção ao despacho judicial, oportunidade em que esclareceu as providências administrativas adotadas para a cobrança do crédito, inclusive com menção à política estadual de racionalização do ajuizamento de execuções fiscais e à utilização de mecanismos extrajudiciais de cobrança.

Portanto, ainda que se reputasse aplicável, em tese, a disciplina do Tema 1.184/STF
ao caso, n
ão seria correto afirmar que houve descumprimento puro e simples da intimação judicial.

Nessa perspectiva, a extinção do feito, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, mostrou-se prematura e desajustada às particularidades da demanda, seja porque o valor perseguido não se enquadra no padrão normativo voltado às execuções fiscais de pequeno valor, seja porque houve manifestação do ente exequente em resposta à ordem judicial.

Devo registrar, ainda, que o art. 3o da Resolução n. 547/2024 não pode ser interpretado de forma dissociada do contexto que lhe deu origem. A exigência de prévio protesto do título foi concebida como instrumento de racionalização da cobrança de créditos de
reduzido valor
, admitindo, inclusive, mitigação por motivo de eficiência administrativa ou mediante outras providências equivalentes.

Não se trata, portanto, de requisito absoluto e indiferenciado, apto a obstar toda e qualquer execução fiscal, independentemente do montante exigido e das medidas administrativas já adotadas pelo ente público.

Assim, a melhor solução é o afastamento da sentença extintiva, com o regular prosseguimento da execução fiscal na origem.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação, para
cassar
a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal, com o retorno dos autos ao juízo de origem para os ulteriores atos processuais.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026